Tribunal: CARF
Processo: 13014.720399/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13014.720399/2013-64
ACÓRDÃO
2002-009.733 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGELICA DA SILVA FARIA GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, relativos ao contribuinte e a seus dependentes, desde que
comprovados por documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.733 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13014.720399/2013-64
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) 2009/826900016803264, fls. 6-11,
que apurou imposto suplementar de R$744,36, acrescido de multa de ofício e
juros de mora, referente ao imposto de renda da pessoa física, ano calendário
2008.
Houve glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$4.962,37,
relativas a Unimed Centro Sul Fluminense, CNPJ 39.210.844/0001-00, por o
documento apresentado não conter a discriminação de pagamento por
beneficiário.
A contribuinte apresentou impugnação e juntou documentos. Alega que no ano
da declaração apenas recebeu da Unimed o extrato anual com os totais pagos e
apenas posteriormente conseguiu um extrato detalhado. Afirma que o valor
declarado foi o pago à Unimed, sendo que parte do valor era relativa aos
dependentes. Pede que a multa de ofício seja desconsiderada e a impugnação
acolhida.

A 5a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 08/12/2017, Recurso Voluntário, pedindo a improcedência da decisão recorrida,
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.733 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13014.720399/2013-64
3
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Na decisão de piso a glosa foi mantida com os seguintes fundamentos:
Na notificação de lançamento, houve glosa de dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$4.962,37, relativas a Unimed Centro Sul Fluminense, CNPJ
39.210.844/0001-00, por o documento apresentado não conter a discriminação
de pagamento por beneficiário.
Foram apresentados, na impugnação, demonstrativos de pagamentos efetuados
em 2008, fls. 4 e 5, emitidos pelo plano de saúde, com detalhamento do
pagamento por beneficiário, sendo a contribuinte a titular e os demais
beneficiários são seus dependentes declarados na declaração de ajuste anual:
João Ricardo F Gonçalves, Alexandre Flores Gonçalves e Marcos André Faria
Gonçalves. No entanto, tais documentos não contêm a assinatura de quem os
emitiu, de modo que não são considerados como provas hábeis para restabelecer
a dedução com despesas médicas de R$4.962,37
Junto a seu recurso a contribuinte apresentou o documento de fls. 27
demonstrativo de pagamentos efetuados em 2008, emitido pelo plano de saúde, com
detalhamento do pagamento por beneficiário, sendo a contribuinte a titular e os demais
beneficiários são seus dependentes declarados na declaração de ajuste anual: João Ricardo F
Gonçalves, Alexandre Flores Gonçalves e Marcos André Faria Gonçalves. Tal documento contêm a
assinatura de quem os emitiu, de modo que deve ser considerado como prova hábil para
restabelecer a dedução com despesas médicas de R$4.962,37.
Assim, o documento apresentado (fls. 27) pode ser na espécie conhecida com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.733 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13014.720399/2013-64
4

Fl. 42
DF CARF MF
Original